Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744283-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ATACADAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Atacadão S.A. e Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda. a fim de que manifestem-se sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator